Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. EFETIVA DISPOSIÇÃO DO BEM. CASO CONCRETO. SINGULARIDADE.
1. Na hipótese de pacto de compra e venda com previsão de entrega do imóvel em data pactuada ou um mês após a assinatura de contrato de financiamento, evidente que não se pode exigir a celebração do financiamento antes do término efetivo da obra, sob pena de invalidar a previsão contratual de que a quitação do valor financiado deveria ocorrer após a expedição do habite-se.
2. Para fins de fixação do termo inicial para pagamento da indenização por lucros cessantes, a contagem se inicia da data prevista no contrato para entrega das chaves do imóvel, conforme decidido na sentença exequenda que reconheceu a mora da executada.
3. Quando a entrega das chaves ocorre antes da expedição da carta do habite-se, o termo final para o pagamento dos lucros cessantes deve corresponder a data deste último evento, pois somente a partir de então poderia o adquirente/consumidor usufruir efetivamente do bem.
4. Recurso não provido.